Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717506-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n. 17017644) em Habeas Corpus opostos por WANDERSON CARLOS DE JESUS (embargante) em face da decisão que indeferiu a liminar vindicada no presente writ, mantendo a prisão preventiva de WEVERTON MOREIRA DA CRUZ (paciente). Em suas razões (ID 16966459- Págs. 1/5), o embargante alega que a decisão embargada é obscura, na medida em que afirmou que o paciente é multirreincidente, bem como omissa, por não ter analisado a quantidade de droga apreendida. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e reformar a decisão impugnada, a fim de que seja deferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Inicialmente, o embargante alega que há obscuridade na decisão embargada, na medida em que aponta que o paciente é multirreincidente, sendo que ele nunca foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes anteriormente. De fato, o paciente não é multirreincidente, vez que consta em sua folha de antecedentes penais (ID n. 17316316) apenas uma condenação transitada em julgado, referente à prática do crime previsto no 157, §2o, I e II, do Código Penal. Assim, deve ser sanada tal obscuridade, esclarecendo que o paciente é apenas reincidente. Entretanto, não obstante tal situação, a reincidência é apenas um dos elementos levados em conta par a manutenção, em caráter liminar, da sua segregação cautelar, nos termos do artigo 313, II, do Código Penal, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Com relação à quantidade de entorpecentes apreendida em poder do paciente, tal questão não fora analisada de forma isolada, vez que a ocorrência do tráfico de drogas não depende exclusivamente deste ponto para ser comprovada. Assim, não há omissão a ser sanada na decisão embargada, na medida em que a prisão cautelar do paciente foi decretada ante ao contexto de traficância no qual ele foi flagrado, trazendo consigo dois tipos de entorpecentes diferentes (maconha e cocaína) embalados em saco plástico, grande quantia de dinheiro em espécie (R$ 500,00) e uma máquina de cartão de crédito, logo após ter, supostamente, vendido duas porções de cocaína para um indivíduo identificado com Marco Aurélio. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, sem qualquer efeito infringente, apenas para sanar a obscuridade apontada e reconhecer que o paciente não é multirreincidente, vez que este possui apenas uma condenação transitada em julgada na sua folha de antecedentes penais. No que se refere à informação de que o paciente testou positivo para a Covid-19 (ID n. 17241745), o seu tratamento pode ser mantido dentro do estabelecimento prisional, que dispõe de profissionais que zelam pela saúde dos presos. Considerando que as informações já foram prestadas pelo Juízo Coator, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, com urgência. Após, nova conclusão para elaboração de voto. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 18:28:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator